Tribunal: TJDFT
Processo: 0750146-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0750146-32.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TERESA CRISTINA CAMPOS MARTINS, DOMINGOS IVAN RIBEIRO MARTINS AGRAVADO: MARIA CRISTINA RIBEIRO MARTINS PRATES CORREIA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por TERESA CRISTINA CAMPOS MARTINS, DOMINGOS IVAN RIBEIRO MARTINS contra decisão de ID 178262688 proferida pelo Juízo da 1a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília nos autos do Inventário que tramita sob o n. 0743879-12.2021.8.07.0001 ajuizado em razão do falecimento de ANTONIO NICOLAU MARTINS, representado pela inventariante MARIA CRISTINA RIBEIRO MARTINS PRATES CORREIA. Em despacho proferido em 17/11/2023 o Juízo de Primeiro Grau deixou de determinar a consulta de contas em nome do inventariado e movimentações financeiras realizadas nas referidas contas, via SNIPER, nos seguintes termos: Esclareço, por oportuno, que o Sisbajud é um sistema de busca de ativos que abrange todas as instituições que necessitam de autorização de funcionamento pelo Banco Central. Outrossim, ressalto que o acesso ao sistema Sniper ainda não se encontra disponível ao Juízo. Portanto, deixo de determinar a pesquisa de bens por referido sistema. Manifeste-se a inventariante em termos de prosseguimento do feito. I. Nas razões recursais, os agravantes sustentam a necessidade de informações acerca de valores mantidos em conta corrente em nome do inventariado e das movimentações destes valores. Informam que os filhos do casamento do falecido com a senhora Geralda Ribeiro Martins foram beneficiados com doações daquele e que em consulta realizada via SISBAJUD foi encontrado apenas valores contidos em aplicação financeira, a qual não foi mencionada na abertura do inventário. Aduz que a consulta via SNIPER tem por finalidade verificar a existência de eventual movimentação financeira indevida em contas de propriedade do genitor após o falecimento. Alega violação ao princípio de cooperação e à efetividade da prestação jurisdicional, uma vez que o CNJ divulgou a implementação da ferramenta de busca de ativos e bens. Requer, em suma, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso até realização da pesquisa via SNIPER, concessão da tutela de urgência para determinar a realização da consulta ao SNIPER; e no mérito o provimento do recurso para confirmar a tutela requerida, bem como a intimação dos agravados. Preparo recolhido (ID 53753039). É o relatório. DECIDO. Presentes, pois, os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. De início, sobreleva ressaltar que, apesar de ter requerido a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, observa-se, no pedido, que a intenção do agravante revela providência de natureza ativa, a ensejar a antecipação dos efeitos da tutela para autorizar a pesquisa de bens e inclusão em cadastro de inadimplentes. E, considerando que um e outro são espécies de tutela provisória, sendo o efeito suspensivo providência de natureza cautelar, bem como a notória semelhança entre os requisitos exigidos (art. 300, caput, e art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil – CPC), aplico a fungibilidade para receber unicamente o pleito como tutela antecipada enumerado em seguida. Sobre o tema, aliás, o art. 305, parágrafo único, do CPC prevê ser possível o recebimento da tutela cautelar em caráter antecedente como tutela antecipada. No mesmo sentido, o Enunciado n. 45 da I Jornada de Direito Processual Civil do Conselho da Justiça Federal, em referência ao citado dispositivo legal, dispõe que: “Aplica-se às tutelas provisórias o princípio da fungibilidade, devendo o juiz esclarecer as partes sobre o regime processual a ser observado”. De acordo com o inciso I do art. 1.019 do CPC, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Já o art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo, dispõe que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Sobre o SNIPER, o CNJ anuncia que o Sistema objetiva agilizar e facilitar a investigação patrimonial para servidores, servidoras, magistrados e magistradas de todos os tribunais brasileiros integrados à Plataforma Digital do Poder Judiciário (PDPJ). Foi esclarecido, ainda, que tal ferramenta é voltada, sobretudo, para a resolução de execuções e cumprimentos de sentença que envolvem o pagamento de dívidas quando constatada a dificuldade de localização de bens e ativos financeiros em nome do devedor.[1] No entanto, tratando-se de sistema que tem por finalidade agilizar as pesquisas de modo a localizar patrimônio, o uso a fim de verificar a existência de bens do falecido, indicados ou não por ocasião do inventário, mostra-se eficaz a esclarecer aos herdeiros e aos sujeitos do processo a situação do patrimônio do de cujus, bem como eventuais movimentações financeiras realizadas após o falecimento. Destaque-se que, até o momento, o SNIPER foi interligado com as seguintes bases de dados: · Receita Federal do Brasil: Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) e Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ). · Tribunal Superior Eleitoral (TSE): base de candidatos, com informações sobre candidaturas e bens declarados. · Controladoria-Geral da União (CGU): informações sobre sanções administrativas (caso já tenha ocupado cargo público), empresas inidôneas e suspensas, entidades sem fins lucrativos impedidas, empresas punidas e acordos de leniência. · Agência Nacional de Aviação Civil (Anac): Registro Aeronáutico Brasileiro. · Tribunal Marítimo: embarcações listadas no Registro Especial Brasileiro. · CNJ: informações sobre processos judiciais, número de processos, valor da causa, partes, classe e assunto dos processos. · Sisbajud: dados bancários (apenas no módulo sigiloso) [2] Segundo registrado no sítio eletrônico do CNJ, a integração com o INFOJUD está em desenvolvimento. A par dessa pendência, cumpre salientar que a consulta ao SNIPER foi disponibilizada a este eg. Tribunal em agosto de 2022, conforme informado a esse Gabinete pela Coordenadoria de Sistemas e Estatísticas da Primeira Instância – COSIST/TJDFT. Verifica-se que efetuada consulta via SISBAJUD, ID 172371020, apontada a existência de três contas de propriedade do inventariado. Nesse ponto, aparentemente, a consulta via SNIPER mostra-se mais célere e eficaz a verificar as movimentações financeiras realizadas nas contas a partir de 13/12/2021, e até mesmo a existência de outras contas interligadas às contas do falecido ainda não localizadas, do que expedir ofícios aos bancos solicitando os extratos bancários desde a data do falecimento. Logo, considerando a eficácia e eficiência da consulta via SNIPER, não se justifica seu indeferimento neste momento. Ainda, considerando o dever de os sujeitos do processo colaborarem com o rápido e eficaz curso do processo, não encontro qualquer razão para a negativa. Quanto ao perigo de dano, caso não efetivadas as medidas, há possibilidade de ocultação patrimonial em prejuízo a correta divisão da herança. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar que seja realizada a pesquisa de contas (corrente ou poupança), fundos de investimento, etc, em nome do inventariado; bem como a verificar a movimentação financeira de ativos a partir de 13/12/2021, via sistema SNIPER. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 07 de dezembro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator [1] Disponível em: https://www.cnj.jus.br/tecnologia-da-informacao-e-comunicacao/justica-4-0/sniper/. Acesso em 16 nov. 2023. [2] Ibidem.